Tribunal: TRF3
Processo: 5850416-38.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
810/1197)

5850416-38.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Configurada a preexistência de ação idêntica sem alteração fática alguma, é ilegal a pretensão da parte autora, porque encontra óbice em regra expressamente prevista no ordenamento jurídico e necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

- Flagrante é a ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil. Evidente, assim, a identidade de pedido, partes e causa de pedir.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5850416-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5850416-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade híbrida à parte autora, desde a data do requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário, antecipados os efeitos da tutela.

Inconformada, requer a parte autora seja fixado os juros de mora em 1%, bem como majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, requer a autarquia previdenciária, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução de mérito, em virtude da presença de pressuposto negativo (coisa julgada). No mérito, requer a reforma integral do julgado, alegando precipuamente o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício e a fragilidade do início de prova material. Subsidiariamente pugna pela aplicação da Súmula n. 111 do STJ no que tange aos honorários de advogado, bem como os critérios de apuração dos juros de mora e os índices de correção monetária, exorando a aplicação da Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas ao recurso autárquico.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte, tendo sido distribuídos a esta relatora.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5850416-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Com efeito, analisada a documentação acostada aos autos e consultado o sistema de acompanhamento processual desta Corte, verifica-se a preexistência de outra ação proposta pela parte autora na 3a Vara Cível do Juízo de Direito da Comarca de Tatuí/SP, na qual requereu a aposentadoria por idade rural ou mesmo por idade urbana, na modalidade híbrida.

Naquela oportunidade, o julgamento de primeira instância foi desfavorável à parte autora e em grau de recurso esta E. Corte deu parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para determinar a averbação dos períodos de labor rural constantes de CTPS (1o/6/1980 a 5/6/1980 e 1o/11/1981 a 9/2/1982), mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos desta fundamentação. Reporto-me a AC 0018244-06.2015.4.03.9999, de relatoria do eminente Desembargador Federal Toru Yamamoto, julgada em 13/2/2017, e acobertada pela preclusão máxima em 22/5/2017.

Assim, torna-se ilegal a pretensão da parte autora, porque encontra óbice em regra expressamente prevista no ordenamento jurídico e necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

Ou seja, tanto nesta ação quanto na primeira existe pedido de aposentadoria por idade híbrida, não havendo, portanto, alternativa diversa do reconhecimento da coisa julgada, embora a parte tenha apresentado novo requerimento administrativo.

Nesse sentido, os julgados desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O benefício perseguido pelo autor no presente feito foi objeto de deliberação pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Bandeirantes/MS, (processo no 0033398-40.2010.4.03.9999), tendo sido julgado improcedente, com trânsito em julgado e baixa definitiva em 12.11.2010. II - Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto nos §§ 1o a 3o do artigo 337 do Novo CPC, que impõe a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Novo CPC, não merecendo reforma a sentença recorrida. III - Apelação do autor improvida. (AC 00003189120144036007, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/05/2016 ..FONTE REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. QUALIDADE DE TRABALHADOR RURAL DE CÔNJUGE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão da qualidade de trabalhador rural do falecido marido da autora restou decidida, em definitivo, nos autos de ação proposta objetivando o reconhecimento de seu direito à percepção de pensão por morte; concluindo-se que "não restou comprovado o exercício de atividade rural pelo falecido, no momento de sua morte". 2. Não há como, nestes autos, reconhecer o direito pretendido pela autora com base em documento que já foi objeto de análise em outra ação judicial, cuja decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada. 3. Dispõe o Art. 267, V, do CPC, que, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, podendo a matéria ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme autoriza o § 3o, do mesmo dispositivo. 4. Agravo desprovido. (AC 00218882520134039999, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2016 .FONTE REPUBLICACÃO:.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Seção deste Tribunal Regional Federal da 3a Região admite a rescisão em casos de alteração fática ou da causa de pedir.

Todavia, a situação é diversa da atual, em que a parte autora simplesmente moveu outra ação, sem alteração alguma no cenário fático, tampouco acréscimo de fatos ou fundamentos.

Não se admite a relativização dos efeitos da coisa julgada em sede de ação de conhecimento, como substitutiva de ação rescisória.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. PROFERIDO NOVO JULGAMENTO. I - Transitada em julgado a sentença ou acórdão de ação anterior impõe-se o fenômeno jurídico da coisa julgada coisa julgada material, o que os torna imutáveis, nos termos do artigo 467, do Código de Processo Civil. II - O autor ingressou com idêntico pedido e cauda de pedir, pretendendo obter um novo julgamento da ação anterior, utilizando-se deste segundo feito como substitutivo da ação rescisória, não proposta em tempo hábil para rescindir o julgamento mal instruído. III - Não se conhece da remessa oficial, em face da superveniência da Lei no 10.352/2001, que acrescentou o § 2o ao art. 475 do C.P.C. IV - Sentença anulada. V - Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC. VI - Prejudicado o recurso do INSS." (TRF 3a Região, AC n. 0113418-04.1999.4.03.9999, 8a T., Rel Des. Fed. Marianina Galante, j. 13/08/2007, DJU 05/09/2007)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. COISA JULGADA. DOCUMENTO NOVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA ADEQUADA. IMPROVIMENTO. 1. A existência de prova nova enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do Art. 485, VII, do CPC e não a repetição da mesma ação. 2. Os argumentos trazidos na irresignação da agravante foram devidamente analisados pela r. decisão hostilizada, a qual se encontra alicerçada na legislação processual e em entendimento firmado por esta Turma. 3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada. 4. Agravo legal a que se nega provimento." (TRF 3a Região, AC n. 0023303-82.2009.4.03.9999, 10a T., Rel Juíza Conv. Marisa Cucio, j. 17/08/2010, DJU 25/08/2010, p. 498)

Note-se: o fato de a parte autora ter apresentado requerimento administrativo em 31/8/2018 não altera a situação fática.

Evidente, assim, a identidade de pedido, partes e causa de pedir.

Não foram apresentados quaisquer novos documentos referentes ao período posterior ao trânsito em julgado da ação anterior, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau, por não estar em consonância com a jurisprudência dominante.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação autárquica para reconhecera coisa julgada. Por consequência, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC. Por consequência, fica prejudicada a apreciação da apelação da parte autora.

Comunique-se, via e-mail, para fins de revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- Configurada a preexistência de ação idêntica sem alteração fática alguma, é ilegal a pretensão da parte autora, porque encontra óbice em regra expressamente prevista no ordenamento jurídico e necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

- Flagrante é a ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil. Evidente, assim, a identidade de pedido, partes e causa de pedir.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

- Revogação da tutela antecipatória de urgência concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação autárquica, prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.